Tribunal: TJDFT
Processo: 0014135-07.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0014135-07.2007.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO No ID: 38553520 - Pág. 2, Distrito Federal juntou comprovante de depósito judicial, no valor de R$1.002,43, referente aos créditos de THAYANA MOURA DE FARIAS. Por outro lado, verifica-se que o Distrito Federal foi convocado, no ID: 36096329, para realizar o pagamento da RPV de ID: 36092573, relativa aos honorários sucumbenciais, arbitrados nos embargos à execução, em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Diante disso, reitere-se a intimação do DF para realizar o devido pagamento, nos termos do art. 535, §3o, II, do CPC. Brasília, 11 de setembro de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador